Tribunal: TJDFT
Processo: 0752012-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752012-80.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GDT COMERICIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDA: TOCA COMERCIAL DE HORTIGRANJEIROS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE O AGRAVO DE INSTRUMENTO EM ATENÇÃO AO ART. 932, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO. FALTA DE RELAÇÃO DE CONGRUÊNCIA ENTRE A MOTIVAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO COMBATIDO E AS RAZÕES ADUZIDAS PARA PEDIR NOVA DECISÃO. ART. 1021 §1o DO CPC. ÔNUS ARGUMENTATIVO NOVAMENTE DESATENDIDO. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. INAFASTABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de agravo interno cujas razões não guardam congruência com os fundamentos da decisão do Relator que não conhece do agravo de instrumento. 2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, em agravo interno incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não bastando que apenas repita a fundamentação do recurso não conhecido ou que reitere o pedido julgado monocraticamente. 2.1 Nos termos do art. 932, III, do CPC, não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Regramento jurídico que impõe o atendimento pelas partes do ônus da dialeticidade. Dever argumentativo que é exigência do princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Aplicável a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, quando manifestamente inadmissível o agravo interno ou quando julgado improcedente em votação unânime e fundamentada do órgão colegiado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravante condenado ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (art. 1.021, § 4o, CPC). A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 524, incisos VI e VII, do Código de Processo Civil, alegando, em suma, a ausência dos requisitos exigidos para o cumprimento de sentença. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação da recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. O apelo especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, a recorrente foi condenada, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, a pagar multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do Código de Processo Civil, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “Esta Corte Superior de Justiça possui jurisprudência no sentido de que o prévio recolhimento da multa processual prevista no artigo 1021, § 4o, do CPC/15, imposta ao litigante, constitui pressuposto recursal objetivo de admissibilidade, de maneira que a ausência de comprovante de seu depósito obsta o conhecimento do recurso interposto posteriormente à condenação.” (AgInt no AREsp 1767196/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/2/2022). Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o especial no tocante à mencionada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1889066/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Igual sorte colheria o recurso especial lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 524, incisos VI e VII, do CPC, porquanto não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Conclui pela patente e iniludível violação ao princípio da dialeticidade porque não atendido o dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada” (ID Num. 28601695 - Pág. 9). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.” (AgInt no AREsp 556.695/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017